Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737528-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE SOUZA, JEFERSON EUGENIO DOSSA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com OSVALDO JOSÉ DE SOUZA e JEFERSON EUGÊNIO DOSSA BORGES (Processo n. 0712286-96.2020.8.07.0001). Sustenta o cabimento do recurso, invocando o art. 1.015 do CPC e jurisprudência do STJ que entende a possibilidade de discussão de todas as decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença. Nesse descortino, relata que o cumprimento de sentença tem por objeto o título judicial formado em ação monitória movida em face dos agravados, visando a cobrança do valor relativo ao descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural na cidade de Cristalina/GO, tendo em vista o não pagamento do preço total ajustado. Destaca que a sentença condenou os requeridos/agravados, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.214.814,97 (quatro milhões duzentos e quatorze mil oitocentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), sendo a condenação mantida pela 5a Turma Cível, em julgamento sob a minha relatoria, que se limitou a reformar a verba honorária sucumbencial – APC 0051093-47.2011.8.07.0001. Registra que foram opostos embargos de declaração ao acórdão, os quais foram acolhidos para sanar o vício apontado, sem efeitos modificativos, transitando em julgado a sentença em relação à condenação principal, sendo discutido em recurso especial tão somente a verba honorária. Acrescenta que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, os agravados não realizaram o pagamento do valor devido e apresentaram impugnação, a qual foi rejeitada, assim como a garantia ofertada e o efeito suspensivo ao referido procedimento. Aduz, que, no mesmo ato, o juízo determinou à exequente/agravante que, preclusa a decisão, fosse dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, com indicação de bens passíveis de penhora e pesquisas aos sistemas disponíveis, o que foi cumprido incontinenti. Assevera, entretanto, que o primeiro agravado interpôs agravo de instrumento, o qual foi distribuído por prevenção à 5a Turma Cível, à relatoria do em. Des. Hector Valverde, em virtude de meu afastamento no período – AI 073400-86.2020.8.07.0000, sendo conferido efeito suspensivo ao recurso. Ressalta que, ao tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento, o juiz manteve a decisão agravada e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso. No entanto, ao ser comunicado da concessão do efeito suspensivo, o juiz proferiu nova decisão, determinando que se aguarde a decisão final e o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Esclarece que, por esse motivo, a agravante se vê obrigada a interpor o presente recurso, por não se conformar com a decisão de ID 68355188, na parte em que determina a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, e que foi integrada pela decisão de ID 70411967 e 70612681, em que se determinou o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo primeiro agravado. Entende que a decisão merece reforma, uma vez que o efeito suspensivo pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive quando do julgamento do mérito e, exaurida a competência do TJDFT, os recursos para as instâncias extraordinárias não possuem efeito suspensivo obrigatório. Pondera que não se mostra razoável que tenha que aguardar a preclusão e/ou trânsito em julgado da r. decisão agravada, tendo em vista a provável cassação do efeito suspensivo deferido e o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo primeiro agravado para dar o devido prosseguimento ao cumprimento de sentença, situação que lhe impõe aumento significativo do prejuízo já experimentado. Defende que a decisão agravada não deixa dúvidas quanto ao não preenchimento pelos agravados dos requisitos cumulativos exigidos pelo legislador para a obtenção do efeito suspensivo à impugnação ofertada, entendendo o juízo que o cumprimento de sentença não poderia ser paralisado por qualquer ato desprovido dos requisitos mencionados na própria decisão, privilegiando a eficácia executiva do título judicial. Argumenta, assim, que é contraditório o ato do magistrado, ao determinar que somente após a preclusão e/ou trânsito em julgado do agravo de instrumento do primeiro agravado pode o cumprimento de sentença prosseguir, ao passo em que contraria a fundamentação da própria decisão que rejeitou a impugnação, a garantia ofertada e o efeito suspensivo. Enfatiza que o efeito suspensivo, em caso de preenchimento dos requisitos, o que reforça não ser o caso, se limita a impedir os atos finais do cumprimento de sentença, nada impedindo que a execução prossiga até o momento derradeiro, qual seja, a expropriação de bens dos executados, deixando tudo já preparado para que a alienação ou adjudicação dos bens penhorados para satisfação do crédito exequendo aconteça no momento oportuno. Desse modo, entende que o efeito suspensivo deferido por cautela no agravo de instrumento interposto pelo primeiro agravado não obsta os atos de constrição de bens dos agravados, podendo esses serem realizados, ficando impedido apenas a expropriação, a fim de evitar que a execução se mostre infrutífera e para que haja segurança de que o cumprimento de sentença não se tornará inútil, conforme art. 525, §§ 6o e 7o, do CPC. Em relação à decisão proferida pelo relator do referido agravo de instrumento, Des. Hector Valverde, alega que não restou determinado que os atos preparatórios não possam ser realizados, de maneira que não se pode presumir que o cumprimento de sentença deva ser paralisado e que a agravante tenha que aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento ao feito. Considera equivocado o entendimento do juízo, ao tempo em que indefere o efeito suspensivo à impugnação, mas, ao final, determina que a Agravante aguarde a preclusão da r. decisão agravada para prosseguir com as medidas preparatórias no Cumprimento de Sentença e, de igual modo, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento manejado pelo primeiro Agravado, na medida em que aplicou extensão não prevista na r. decisão que deferiu efeito suspensivo ao citado recurso. Sustenta que houve invasão de competência do relator do agravo de instrumento do primeiro agravado, bem como deste tribunal e dos tribunais superiores, nos termos dos arts. 932, 995, 1.016, 1.019 e inciso III do § 5o, do art. 1.029, todos do CPC, visto que, em caso de reversão da medida superficial imposta, ficará a agravante impedida, indevidamente, de tomar providência para a constrição de bens até o trânsito em julgado. Aponta a presença dos requisitos legais para obtenção do provimento jurisdicional provisório, em face da manifesta impossibilidade de realizar os atos preparatórios suficientes para a garantia do juízo, bem como a probabilidade de provimento do recurso, haja vista a aplicação indevida de extensão não determinada na decisão do relator do AI 0730400-86.2020.8.07.0000, invadindo a competência deste tribunal, bem como emprestando efeito suspensivo a eventuais recursos da competência dos tribunais superiores. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que, desde já, o cumprimento de sentença possa ter prosseguimento. Alternativamente, requer o deferimento da tutela para que os atos preparatórios do cumprimento de sentença sejam permitidos a partir da revogação do efeito suspensivo ou mesmo a partir do julgamento e desprovimento do referido agravo de instrumento interposto pelo primeiro agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal ora requerida, para que, desde já, o cumprimento de sentença possa ter seu prosseguimento quanto aos atos preparatórios visando a garantia do MM. Juízo, conforme disposto nos §§ 6o e 7o do art. 525 do CPC, ou, alternativamente, para que referidos atos [localização, indicação, penhora e avaliação] sejam permitidos a partir da revogação do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0730400-86.2020.8.07.0000 interposto pelo primeiro agravado ou mesmo a partir do seu julgamento. Preparo regular no ID 19220296. É o relatório. DECIDO. A agravante pretende discutir no presente recurso a decisão do juízo que indeferiu o efeito suspensivo à impugnação ofertada pelos agravados no cumprimento de sentença, na parte em que determinou que se aguardasse a preclusão para prosseguimento do feito, bem como o alcance da decisão proferida pelo em. Des. Hector Valverde nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730400-86.2020.8.07.0000. Em que pese os judiciosos argumentos apresentados pela agravante, tenho que o presente agravo de instrumento não tem como ultrapassar a fase cognitiva. A uma, porque a parte da decisão proferida pelo juízo a quo, que determina às partes que se aguarde a preclusão do ato, mostra-se prejudicada pela interposição do agravo de instrumento por um dos devedores. A duas, porque não cabe discutir em recurso autônomo o alcance da decisão proferida em outro agravo de instrumento, uma vez que está ao alcance da parte a modalidade de recurso próprio para discutir, naqueles mesmos autos, a extensão do efeito suspensivo deferido. Notoriamente, o colegiado pode rever suas próprias decisões somente por meio de embargos de declaração ou agravo interno, não se permitindo que, em agravo de instrumento, se questione decisão de desembargador do mesmo colegiado, porquanto não há hierarquia entre seus pares, ocupando, todos a mesma linha horizontal. Ainda que a agravante apresente sua fundamentação voltada para o ato proferido pelo juízo a quo, o pedido formulado no recurso encontra-se totalmente voltado à decisão proferida pelo em. Des. Hector Valverde, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730400-86.2020.8.07.0000, ao pretender discutir o alcance e a extensão do efeito suspensivo no referido recurso. Nessa perspectiva, deve a parte se valer da via recursal adequada para apresentar referida discussão. Ainda que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC autorize o manejo do agravo de instrumento que verse sobre decisão proferida em cumprimento de sentença, não se pode interpretar referido dispositivo de forma distanciada do procedimento recursal previsto no referido diploma processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 2 de setembro de 2020 20:17:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator